Tribunal: TJSP
Processo: 2266046-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO LIMINAR DE DESPEJO – Descabimento – Medida deferida nos termos do artigo 59, § 1o, IX da Lei 12.112/09 – Hipótese, ademais, que houve prolação da sentença, restando prejudicado, neste ponto, o recurso - Gratuidade da justiça – INDEFERIMENTO - Ausência de comprovação da condição de

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO LIMINAR DE DESPEJO – Descabimento – Medida deferida nos termos do artigo 59, § 1o, IX da Lei 12.112/09 – Hipótese, ademais, que houve prolação da sentença, restando prejudicado, neste ponto, o recurso - Gratuidade da justiça – INDEFERIMENTO - Ausência de comprovação da condição de hipossuficiência – Presunção de veracidade afastada - Indeferimento do benefício mantido - Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266046-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CESAR RODRIGUES, é agravado ALEXIS SAAD FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e negaram-lhe provimento. VU., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266046-89.2019.8.26.0000 -Voto no 22.465 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2266046-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Paulo Cesar Rodrigues
Agravado: Alexis Saad Filho
Juiz: Cesar Augusto Vieira Macedo
VOTO 22.465
LOCAÇÃO
COMERCIAL

DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO C/C COBRANÇA INSURGÊNCIA CONTRA O
DEFERIMENTO LIMINAR DE DESPEJO Descabimento Medida
deferida nos termos do artigo 59, § 1o, IX da Lei 12.112/09 Hipótese,
ademais, que houve prolação da sentença, restando prejudicado, neste
ponto, o recurso - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO
- Ausência de comprovação da condição de hipossuficiência

Presunção de veracidade afastada - Indeferimento do benefício mantido
- Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO
CÉSAR RODRIGUES nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança que lhe move ALEXIS SAAD
FILHO, contra a decisão do MM Juiz a quo que deferiu a liminar de
despejo e determinou a citação do locatário.
Aduz o agravante, em síntese, que embora a locação seja
de caráter comercial, a razão do inadimplemento decorreu de
situação familiar envolvendo o sócio empresário. Expõe que o
empreendimento é querido pelos clientes e é a única fonte de renda
para diversas famílias.
Alega que sempre honrou com seus compromissos, mas
foi acometido de um quadro psiquiátrico extremo de depressão, com
surtos, até que fosse a dose da medição acertada, período que
resultou na perda de muitos clientes, pois teve de se afastar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266046-89.2019.8.26.0000 -Voto no 22.465 – São Paulo
3
negócios.
Enfatiza que se perder o ponto comercial, acarretará
dificuldade para seus funcionários, porque não pode arcar com a
mudança do estabelecimento. Não nega a inadimplência, tanto que
a planilha de débito aponta pagamentos parciais.
Argumenta que não foi constituído em mora, devendo, por
isso, ser reconhecida a carência da ação por falta de interesse de
agir. Impugna o pedido de condenação aos honorários advocatícios,
em percentual fora dos ditames legais.
Requer a concessão do efeito suspensivo, aduzindo que o
despejo imediato fere o direito constitucional ao contraditório, bem
como o princípio da não surpresa, além de resultar dano inestimável
ao
recorrente,
seus
pacientes
e
funcionários.
Pede,
alternativamente, a possibilidade de desocupar o imóvel em 60 dias.
Pugna pela concessão da gratuidade da justiça, sob o
fundamento de que não possui condições financeiras de suportar as
custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família, diante do estado de insolvência, realizando acordos para
honrar suas obrigações. Subsidiariamente, pugna pelo recolhimento
das custas do agravo ao final.
Indeferido o efeito suspensivo, foi determinado que o
agravante apresentasse documentos complementares.
Manifestação do recorrente às fls. 61/70 e contraminuta às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266046-89.2019.8.26.0000 -Voto no 22.465 – São Paulo
4
fls. 74/83.
É o relatório.
A presente ação de despejo versa sobre o inadimplemento
dos alugueres e encargos vencidos desde o mês de janeiro de 2019
relativo à locação do imóvel
uma loja térrea, sito à avenida
Brigadeiro Luis Antonio, 1058, Capital/SP, locado ao agravante,
totalizando o débito de R$ 100.172,18 para setembro de 2019.
A liminar de despejo foi deferida, bem como negada a
gratuidade da justiça ao réu, quando apresentada a contestação.
Daí a insurgência.
O recurso não admite provimento, na parte conhecida.
As inovações trazidas na Lei de Locação permitem
concessão de liminar de desocupação do imóvel, em caso de
inadimplemento dos alugueres, na hipótese prevista no artigo 59, §
1o, inciso IX, in verbis:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as
ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em
quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de
aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da
locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer
das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em
caso de extinção ou pedido de exoneração dela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266046-89.2019.8.26.0000 -Voto no 22.465 – São Paulo
5
independentemente de motivo.
A decisão combatida está fundamentada nos dispositivos
supracitados. Referida deliberação destaca ainda que o contrato
firmado não conta com nenhuma garantia, ponto não rebatido no
recurso. E de fato se vislumbra do contrato de fls.6/12 que o
instrumento está desprovido de garantia.
Ora, a decisão hostilizada foi proferida em observância aos
ditames legais. Quanto as alegações do agravante, embora
lamentável a situação de agravamento de sua saúde, impedindo-o
temporariamente de exercer a profissão e adimplir com os
alugueres, não há exceção legal para tratar distintamente a situação
sob julgamento.
Em que pese o entendimento, a insurgência neste ponto
restou prejudicada, eis que houve confirmação da tutela antecipada
por sentença de parcial procedência da ação, de modo que a
questão não poderia mais ser modificada em sede de agravo de
instrumento.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta
de pagamento c.c. cobrança. Insurgência do autor contra
decisão que indeferiu a liminar de despejo. Contrato
garantido por caução. Prolação de sentença de mérito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266046-89.2019.8.26.0000 -Voto no 22.465 – São Paulo
6
processo principal. Cognição exauriente. Perda do objeto
recursal. RECURSO PREJUDICADO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2125531-04.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).
No que toca ao pedido de gratuidade da justiça, melhor
sorte não assiste ao recorrente.
Nos termos do art 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões,
malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe
permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o
magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária (Resp
96.054-RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rela. Mina
Eliana Calmon).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266046-89.2019.8.26.0000 -Voto no 22.465 – São Paulo
7
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Não se nega ao juiz poder de se inteirar da verdade das
alegações da parte, cabendo-lhe determinar providências para o
encontro da justeza na concessão do benefício buscado.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência
financeira.
Seguindo este entendimento é que os julgados atenuam
com rigor o deferimento ao benefício. A simples afirmação de
insuficiência financeira não constitui causa eficiente para a
percepção do benefício, caso o juiz verifique elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade (artigo 99, parágrafo 2o do CPC).
Sem avançar a discussão sobre a supremacia da norma
constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles
devem ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas,
que deverão ser resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art.
5o, da Constituição Federal.
Daí, o fundamento, que sem esse rigor, necessário para
ponderar quais os realmente necessitados ter-se-ia a distribuição
indiscriminada do benefício, sem critério lógico, todos teriam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266046-89.2019.8.26.0000 -Voto no 22.465 – São Paulo
8
direito ao favorecimento, o que não teria razão para a norma posta.
Na hipótese dos autos, o agravante apresentou cópia da
declaração de imposto de renda do exercício de 2019. Por este
documento, pode-se aferir que o requerente auferiu no período a
título de rendimentos tributáveis R$ 77.241,00, quantia que dividida
mensalmente, supera três salários mínimos, parâmetro utilizado pela
Defensoria Pública, para triagem das pessoas hipossuficientes;
ainda possui quotas de participação em empresa e conseguiu
adimplir quase 36 mil reais de financiamento.
Tal cenário não leva a concluir que o agravante não possa
suportar as custas do processo.
O artigo 99, § 3o do CPC presume verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Contudo, há de se harmonizar o comando constitucional às
diretrizes no novo código processual, como já explanado. A
presunção de hipossuficiência in casu restou afastada, sendo de
rigor a manutenção de indeferimento da benesse.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida. Deve o recorrente recolher as custas deste agravo, em
segunda instância, em 10 dias, após o trânsito em julgado.
Descumprida a ordem, inscreva-se na dívida ativa.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator